Tribunal: TJBA
Processo: 8002424-28.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002424-28.2020.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ITANA FREITAS SANTOS LISBOA APELADO: CI KALMIN MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DE PRÉVIAS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Candeias contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Execução Fiscal ajuizada contra CI Kalmin Montagem Industrial Ltda – ME, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, sob alegação de ausência de interesse processual diante do valor irrisório do débito (R$ 1.278,18). O apelante sustenta a inadequação da extinção de ofício com base apenas no critério econômico, sem prévia adoção de medidas extrajudiciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa; (ii) estabelecer se, antes da extinção, a Fazenda Pública deve ser oportunizada a adoção das providências previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, desde que observadas medidas administrativas prévias, como tentativa de conciliação e protesto do título. A Resolução CNJ nº 547/2024 ratifica o entendimento firmado pelo STF, determinando a adoção de solução administrativa e protesto da Certidão de Dívida Ativa como requisitos para o ajuizamento da execução fiscal, prevendo ainda a possibilidade de suspensão do feito para localização de bens. A extinção do feito, sem oportunizar à Fazenda Pública a adoção das providências extrajudiciais previstas, viola os princípios do contraditório e da não surpresa (CPC/2015, arts. 9º e 10), configurando nulidade da sentença. O entendimento firmado em julgamento de repercussão geral pelo STF tem aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do paradigma, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, desde que precedida das providências previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. A ausência de oportunidade para adoção das medidas extrajudiciais pela Fazenda Pública configura violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, impondo a cassação da sentença. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002424-28.2020.8.05.0044, em que figuram como Apelante Município de Candeias e Apelada CI KALMIN MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA – ME. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.